Tribunal: TJPA
Processo: 0002654-66.2006.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002654-66.2006.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRANSMADEL- TRANSPORTE E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. E
NTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP 1.340.553/RS.
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE.
AUSÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ANTERIOR DA FAZENDA PÚBLICA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo
;

2.
No caso em apreço, o exequente, ora Apelante, não se mostrou inerte. Quando a primeira tentativa de citação da executada não se mostrou frutífera, requereu, em 30/04/2013, o reconhecimento da dissolução irregular da empresa executada e a consequente inclusão dos sócios no polo passivo da ação, nos termos da Súmula 435 do STJ, o que foi deferido pelo juízo em 26/02/2014;

3.
Além, que o sócio Francisco das Chagas Pinto foi regularmente citado via AR, em 21/11/2015, tendo havido, portanto, a interrupção do prazo prescricional.

4. Não
houve inércia ou desídia do ente público. Ao contrário, o que se vê é que a demora no andamento do feito decorre da ação, ou inação, do juízo de origem. O entendimento jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que “a perda de pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário” (REsp 1102431/RJ – Tema 179 dos Recursos Repetitivos);

5. I
mporta destacar que o juízo
A Quo
não obedeceu ao procedimento legal para extinção do processo por ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que não promoveu a intimação da Fazenda Pública para manifestar-se acerca da prescrição antes de proferir a sentença, conforme mandamento do art. 40, § 4º da LEF

6. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo recorrente em face de
TRANSMADEL – TRANSPORTE E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA – ME e FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO
, que extingui o feito com resolução do mérito ante o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Conforme se extrai da exordial (ID 6687209), o exequente, ora Apelante, ajuizou a execução fiscal em 01/11/2006, para a cobrança de débitos referentes ao ICMS NORMAL.

Em 08/09/2006, o juízo de origem recebeu a inicial, determinou a citação do devedor (ID 6687210).

Em 30/05/2012, o juízo de origem determinou a renovação das diligências para citação, acatando pedido a pedido do exequente (ID 6687210)

Após a tentativa de citação, em 11/03/2013, foi certificado nos autos que a mesma restou infrutífera em razão da não localização da empresa no endereço indicado, bem como não foram localizados bens passíveis de constrição (ID 6687211).

Em 26/02/2014, o Juízo de origem, a pedido do exequente, reconheceu a presunção de dissolução irregular da empresa executada, autorizando a inclusão dos sócios no polo passivo da ação, nos termos da Súmula 435/STJ (ID 6687212).

Em 03/02/2016, o magistrado, acatando pedido do exequente, determinou a publicação de edital de citação e penhora da empresa executada e do sócio Francisco das Chagas Pinto (ID 6687212).

Conforme consta nos autos, o sócio Francisco das Chagas Pinto foi devidamente citado por AR registrada na data de 17/09/2015.

Na petição ID 6687215, o Estado do Pará, considerando a citação do sr. Francisco das Chagas Pinto, requereu o bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD e a inclusão do devedor no cadastro do SERASAJUD.

No despacho ID 6687216, de 26/07/2018, o juízo declara infrutífera a pesquisa via BACENJUD, mas defere o pedido de inscrição do devedor no SERASAJUD. Além disso, determina que, transcorrido o prazo de manifestação do exequente sem requerimento, fossem os autos arquivados e se passaria a contar o prazo quinquenal para a prescrição.

Então, em 21/10/2020, o Juízo proferiu sentença, cuja parte dispositiva é a que segue:

“
Diante do exposto, no intuito de assegurar a segurança das relações jurídicas e impedir a existência de execução ad eternum, reconheço de ofício a prescrição da pretensão executiva, tanto em relação aos sócios quanto em relação ao devedor principal, e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas em razão da isenção do exequente.

Sem condenação em honorários, tendo em vista que não houve comparecimento dos executados aos autos.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.”

Inconformado, o exequente, ora Apelante, interpôs o presente recurso de Apelação (ID 4670218), aduzindo
inicialmente a nulidade da sentença, pois citado precedente sem identificação de seus fundamentos determinantes
.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (Num. 2773318), em que suscita inicialmente a nulidade da sentença, posto que apenas citou precedentes sem qualquer argumentação adicional, não identificando seus fundamentos.

Alega, ainda, que o Juízo de origem não fixou o termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, assim como ignorou ao longo do processo os pedidos de citação por edital e constrição dos bens indicados.

Dessa forma, sustenta a inocorrência de quaisquer das espécies de prescrição, pois após o despacho inicial ocorreu a interrupção do prazo da prescrição originária e não houve inércia de sua parte apta a configurar o início do prazo da prescrição intercorrente.

Por essas razões, Requer o conhecimento e provimento da apelação, para determinar o retorno do feito à origem e prosseguimento da execução.

Recebi o processo em distribuição, ocasião em que a recebi a apelação no duplo efeito (ID 4967118).

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão ID 5958424.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso
(ID 6103921)

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo.

Insurge-se o recorrente contra sentença que decretou a extinção do feito com resolução do mérito em reconhecimento da prescrição intercorrente, aduzindo, em apertada síntese, que não houve a correta contagem do prazo prescricional, até mesmo porque houve a interrupção do prazo com a regular citação do sócio da empresa. Sustenta ainda que não houve inércia por sua parte no transcurso do processo, de modo que não estão presentes os pressupostos necessários para a configuração desta modalidade de prescrição.

Entendo lhe assistir razão. Vejamos:

A
prescrição intercorrente
, prevista no
art. 40 da Lei de Execuções Fiscais,
caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Tal modalidade de
prescrição
busca
coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório,
devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de
prescrição
.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato.

O STJ possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“Súmula n. 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição
quinquenal intercorrente”.

Em 2018, o STJ, em
julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos,
definiu a sistemática para a contagem da
prescrição
intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE (
PRESCRIÇÃO
APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição
quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao períodoem que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018).

Conforme consignado no paradigma acima transcrito, o que importa para a aplicação da
prescrição
intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo,
ex lege
.

Apesar de ser dever do magistrado declarar o início do prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, “a ausência dessa declaração não impede o fluxo dos prazos”, conforme consignado pelo Excelentíssimo Ministro Mauro Cambell Marques, relator do REsp nº 1.340.553/RS, no segundo aditamento ao seu voto.

No caso em apreço, o exequente, ora Apelante, não se mostrou inerte. Quando a primeira tentativa de citação da executada não se mostrou frutífera, requereu, em 30/04/2013, o reconhecimento da dissolução irregular da empresa executada e a consequente inclusão dos sócios no polo passivo da ação, nos termos da Súmula 435 do STJ, o que foi deferido pelo juízo em 26/02/2014.

Destaca ainda, que o sócio Francisco das Chagas Pinto foi regularmente citado via AR, em 21/11/2015, tendo havido, portanto, a interrupção do prazo prescricional.

Ademais, ressalta que continuou buscando o avanço da ação executiva, tendo peticionado requerendo bloqueio de ativos financeiros dos executados, bem como sua inclusão no SERASAJUD, o que foi deferido em 26/07/2018.

Assim, resta claro que não houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal.

Não há que se falar, portanto, em inércia ou desídia do ente público. Ao contrário, o que se vê é que a demora no andamento do feito decorre da ação, ou inação, do juízo de origem.

A considerar isso, o entendimento jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que “a perda de pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário” (REsp 1102431/RJ – Tema 179 dos Recursos Repetitivos).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de nº. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de nº. 03 ? f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC DE 1973. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL CAUSADA PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. A inércia foi causada pelos mecanismos inerentes da justiça, portanto o credor não pode ser responsabilizado pelas suas consequências. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.222.444/RS, julgado no rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C do CPC, pacificou a orientação de que "A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente". 4. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1697890 RJ 2017/0207378-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

Ademais,
importa destacar que, pelo que se colhe dos autos, o juízo
A Quo
não obedeceu ao procedimento legal para extinção do processo por ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que não promoveu a intimação da Fazenda Pública para manifestar-se acerca da prescrição antes de proferir a sentença, conforme mandamento do art. 40, § 4º da LEF.

É cediço o entendimento jurisprudencial pátrio acerca da necessidade de intimação da Fazenda para pronunciar-se acerca da prescrição intercorrente antes que seja proferida a sentença, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SETE DE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. 1. Controvérsia acerca da prescrição intercorrente no curso de execução de título extrajudicial. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC/73). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por sete anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 7. Possibilidade, em tese, de se declarar de ofício a prescrição intercorrente no caso concreto, pois a pretensão de direito material prescreve em três anos. 8. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 9. Necessidade apenas de intimação do exequente, concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. 10. "O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" ( REsp 1.589.753/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 31/05/2016). 11. Entendimento em sintonia com o disposto no novo Código de Processo Civil (art. 921, §§ 4º e 5º, CPC/2015). 12. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1593786 SC 2016/0079221-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2016)

Da mesma forma se posiciona este E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 40, § 4º, DA LEF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Se tratando de Execução Fiscal, o magistrado poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 ...Ver ementa completada Lei 6.830/80; II – In casu, a autoridade monocrática proferiu a sentença guerreada, extinguindo o feito com resolução do mérito ante a ocorrência da prescrição intercorrente do débito tributário, sem que houvesse a prévia intimação da Fazenda Pública Estadual para se manifestar, em desacordo, portanto, com o que preceitua a legislação existente; III – Recurso de Apelação conhecido e provido, afastando a prescrição decretada, devendo o processo retornar ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito.

(TJ-PA 00023735120078140015, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 27/05/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ANTERIOR DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Dos autos se extrai que da data da última solicitação do Estado reiterando o bloqueio via BACENJUD até a prolação da sentença não restou transcorrido o prazo prescricional. II - Ademais, importa aqui consignar também o fato de que o Magistrado de piso não observou o que estabelece o artigo 40 da Lei referida, ou seja, não suspendeu ou arquivou o feito, bem como não intimou a Fazenda antes de decretar a prescrição, conforme determina o § 4º do mencionado artigo 40. III - Recurso Conhecido e Provido.

(TJ-PA - AC: 00211264720058140301 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATENÇÃO ÀS TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP Nº 1.340.553/RS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso, na linha fixada pelo STJ quando do julgamento do RESP ...Ver ementa completaNº 1.340.553/RS, pela sistemática de julgamento de recurso repetitivo. 2. Observando-se atentamente tais dispositivos, especificamente o item 2 do referido recurso especial, a Fazenda Pública Estadual deveria ter sido intimada pessoalmente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, antes da prolação da sentença. 3. No caso, não houve a devida intimação da Fazenda para se pronunciar sobre a prescrição intercorrente, que foi decretada de ofício, razão pela é devida a anulação da sentença impugnada, devendo ser determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da execução. 4. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribun

(TJ-PA - AC: 00003802420008140045, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/05/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2020)

Resta evidente, portanto, que prescrição intercorrente deve neste caso ser afastada, devendo os autos retornarem ao 1º grau para regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, a fim de afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos a vara de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/03/2024